Tribunal: TJSP
Processo: 1012842-41.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012842-41.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALEXANDRE FONTES, é apelada MARIA DA PENHA MORGAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012842-41.2018.8.26.0009 - im
2
Voto no 38.171
APELAÇÃO No 1012842-41.2018.8.26.0009
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE VILA PRUDENTE
APTE.: ALEXANDRE FONTES
APDA.: MARIA DA PENHA MORGAN
JUIZ(A): VICTOR GARMS GONÇALVES
Competência recursal. Locação. Ação de regresso.
É da 30a Câmara de Direito Privado desta Corte a
competência para conhecer e julgar o presente recurso,
tendo em vista o julgamento anterior do apelo interposto
na ação de exoneração de fiança e do pedido
reconvencional, do qual advém o presente pedido
regressivo.
Recurso não conhecido. Remessa determinada.
Trata-se de ação de regresso,
fundada em contrato de locação, julgada procedente pela r. sentença de
fls. 199/202, cujo relatório se adota.
Há
embargos
de
declaração
opostos pelo réu (fls. 204/207), rejeitados pela decisão de fls. 215/216.
Inconformado, apela o requerido
(fls. 219/227), pleiteando a reforma do julgado.
Recurso regularmente processado,
com resposta.
É o relatório.
Não obstante presente recurso
tenha sido distribuído livremente a esta Câmara de Direito Privado,
verifica-se que há prevenção, nos termos do art. 105 do Regimento
Interno desta C. Corte, à 30a Câmara de Direito Privado que julgou o
recurso de apelação no 0010952-65.2010.8.26.0009, interposto nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012842-41.2018.8.26.0009 - im
3
da ação de exoneração de fiança ajuizada pela fiadora, aqui apelada,
Maria Penha Morgan, em face do locador, bem como o pedido
reconvencional, do qual oriunda a presente ação regressiva.
O art. 105 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal dispõe que “a Câmara ou Grupo que primeiro
conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa para os feitos originários conexos e para
todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda
de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou
relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados”.
Daí porque a competência para
conhecer deste recurso é da 30a Câmara de Direito Privado.
Diante do exposto, não se conhece
do recurso, determinando-se a redistribuição do feito à 30a Câmara de
Direito Privado, que tem competência para apreciar a matéria, tendo em
vista o julgamento anterior do recurso de apelação.
CESAR LACERDA
Relator